Tribunal: TJSP
Processo: 1002701-73.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Não indicação do condutor – Comprovação do não cometimento da infração de trânsito, em via judicial – Possibilidade – Entendimento do C. STJ – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada, para conceder a segurança.
Apelo provido.